Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-80.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
2. Mantém-se a prisão preventiva do pronunciado quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, consubstanciado este na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, em razão da gravidade do delito perpetrado e da necessidade de se evitar a reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.